Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729382-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: RAFFAEL ABREU BLANCO, DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SÓCIO DE FATO EM SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO. SOCIEDADES PERSONIFICADAS. REGISTRO E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CARÁTER CONSTITUTIVO. SOMENTE SÃO SÓCIOS OS QUE FIGURAM NO CONTRATO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE AOS SÓCIOS. DESPROVIMENTO. 1. A sociedade sem registro, também chamada de sociedade de fato ou sociedade em comum, é aquela que não adquire personalidade jurídica apta a lhe conferir autonomia patrimonial, embora possua reconhecimento legal, nos termos dos arts. 986 e seguintes do Código Civil. 2. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ao passo que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas (arts. 990 e 1.052 do Código Civil). 3. Não é possível admitir a existência de sócio de fato em sociedade limitada, uma vez que a disciplina jurídica da sociedade em comum é completamente distinta daquela conferida à sociedade limitada, sobretudo no tocante à responsabilidade dos sócios. Precedentes. 4. No âmbito das sociedades personificadas, dentre as quais se encontram as sociedades limitadas, o registro do contrato social e das alterações posteriores tem caráter constitutivo, nos moldes dos arts. 997 e 999 do Código Civil. 5. A admissão de sócio de fato em uma sociedade limitada viola o art. 999 do Código Civil, o qual exige o consentimento de todos os sócios para alterações da composição societária original. 6. No presente caso, formalmente o agravante não compõe mais não a sociedade: não há que se falar em recebimento dos lucros, direito conferido exclusivamente aos sócios. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos I, III, IV e VI, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, que o acórdão recorrido divergiu dos paradigmas colacionados, proferidos pelo TJSC, quanto à possibilidade de reconhecimento da figura de sócio de fato em sociedade limitada. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (id 34337246, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, confira-se o AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022. O especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Além disso, o recurso não trouxe o indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados tidos por divergentes, e, a propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. Defiro o requerimento de habilitação da advogada Renata Sousa Nogueira, OAB/DF 65.389, como representante judicial da recorrida DÉBORA DANTAS DO NASCIMENTO, conforme requerimento de ID no 34794830. Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID no 35353864, porquanto a sentença proferida pelo juízo de origem não esgotou o objeto recursal. Ademais, a competência desta Presidência limita-se ao juízo prévio de admissibilidade do apelo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012